Tribunal: TJDFT
Processo: 0730013-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730013-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEYVISSON BARBOSA SILVA AGRAVADO: HC INCORPORADORA S/A, RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deyvisson Barbosa Silva contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 159501206 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença movido por HC Incorporadora S.A. e Ribeiro Coelho Advogados S.A. em face do ora agravante, processo n. 0713171-87.2019.8.07.0020, indeferiu a impugnação à penhora realizada na conta bancária do executado, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, conforme petição de Id. 154379792, sob a alegação de impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários mínimos; Conforme certidão de Id. 150416789 foram bloqueados R$ 940,66 nas contas bancárias do impugnante/executado. Intimado, o impugnado/exequente requer a rejeição da impugnação apresentada, conforme petição de Id. 157000930. É o sucinto relatório. Decido. Nota-se que o rol de impenhorabilidades encontra-se previsto no artigo 833, do CPC, e que uma das hipóteses de impenhorabilidade é a caderneta de poupança, com saldo inferior a 40 salários mínimos. Entretanto, no presente caso, há ausência de comprovação probatória quanto às alegações de penhora de valores supostamente em caderneta de poupança. Assim, a impugnação não merece prosperar em seus termos. Saliento que a impugnação de Id. 154379792 não trouxe nenhum documento, só meras alegações. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor do autora para levantamento dos valores bloqueados, via SISBAJUD (Id. 153934101). Publique-se. Intimem-se. Contra dito ato decisório, o executado opôs embargos de declaração (Id 159913946 do processo de referência), os quais foram rejeitados pelos fundamentos abaixo transcritos (Id 162296856 do processo de referência): De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. No mais, aguarde-se o decurso do prazo deferido na decisão de id. 159501206. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 49345187), aduz ser incontroverso que os valores depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis, com base no art. 833, X, do CPC. Acrescenta que o STJ “sedimentou entendimento a partir do qual a impenhorabilidade das reservas até quarenta salários mínimos aplica-se a qualquer tipo de conta bancária, seja poupança, conta corrente ou fundos de investimentos”. Cita julgados do STJ e deste e. Tribunal de Justiça para robustecer sua tese. Conclui, ainda, que: “a constrição que acomete as contas bancárias do agravante contraria a legislação processual civil e o entendimento sedimentado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, motivo pelo qual a desconstituição do bloqueio é medida necessária”. Constata a presença dos pressupostos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) o conhecimento do presente recurso, o qual deve ser recebido e regularmente processado neste Tribunal, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) liminarmente, a tutela antecipada recursal para determinar o desbloqueio da penhora sobre a verba impenhorável; c) a comunicação ao Juízo a quo, com a requisição das informações necessárias, se for o caso; d) a intimação da parte agravada, conforme dispõe o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, para responder ao presente recurso; e) no mérito, requer o provimento integral do presente pedido recursal, para confirmar a tutela provisória e reformar a decisão agravada, determinando-se o desbloqueio do valor penhorado, por se tratar de verba impenhorável. Preparo não recolhido, por ser o agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante, em seu recurso, alega ser ilegítima a penhora de quantia inferior a 40 salários mínimos depositada em qualquer tipo de conta bancária, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Não lhe assiste razão. Vejamos. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se tal disposição pela celeridade e liquidez imediata desses ativos para satisfazer com economicidade de atos processuais a obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua: “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Inviável a proteção irrestrita desejada pelo agravante para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias dele, porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a ele pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial. A bem da verdade, a proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece: serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”, bem como sobre o montante destinado à formação de reserva de investimento, nos termos do art. 833, X, CPC, que prevê a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, incumbe ao executado comprovar ser impenhorável o montante tornado indisponível pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. No caso concreto, apesar de demonstrar irresignação contra a penhora de R$ 940,66 realizada em sua conta corrente via Sisbajud (Id 153934101), o executado o fez de forma absolutamente singela e superficial, restringindo-se a afirmar que a impenhorabilidade recai sobre qualquer verba depositada em conta bancária, independentemente da sua natureza, o que, conforme exposto acima, não se sustenta. Além disso, analisando o extrato bancário acostado ao Id 150590535 do processo de referência, verifico intensa movimentação na conta do agravante, que, a meu sentir, dificulta a conclusão de que os valores ali depositados têm natureza salarial ou destinam-se exclusivamente à formação de reserva de investimento. No sentido acima defendido, a jurisprudência majoritária deste e. Tribunal exige que o executado comprove a impenhorabilidade do valor depositado em sua conta bancária: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 833, CPC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 854, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC. 2. Incumbe a parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. 3. No caso em exame, não foi efetivada a constrição na conta corrente em que estão depositados os valores provenientes de aposentadoria, não havendo comprovação de que o valor penhorado seja protegido pela impenhorabilidade legal. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1428137, 07099790720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJE: 13/06/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019) Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora